Tribunal: TJES
Processo: 5003780-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003780-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KASA GRANITOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Restou demonstrada na origem a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano grave caso não fosse suspensa a decisão administrativa de exclusão da impetrante do Simples Nacional.
2.
Vê-se aparente ilegalidade do ato coator por ter a impetrante realizado o parcelamento da dívida dentro do prazo de 30 dias previsto no §1º, do artigo 84 da Resolução n. 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional.
3.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003780-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KASA GRANITOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: EDMARCOS RODRIGUES - SP139032, TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que deferiu a medida liminar no Mandado de Segurança e determinou à autoridade coatora que suspendesse os efeitos do Ofício n. 074/SEFAZ-ES que culminou com a exclusão da impetrante do Simples Nacional.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em apertada síntese, que:
a)
não estavam presentes os requisitos para a concessão antecipada da tutela;
b)
a empresa já tinha ciência anteriormente da existência de débitos junto à Fazenda Estadual, cuja exigibilidade não estava suspensa, e não precisaria se novamente comunicada para que a exclusão produzisse efeitos;
c)
A Agravada tomou ciência do termo de exclusão nº 1965/2022 em 05/10/2022, assim, a exclusão produziria efeitos a partir de 01/01/2023, tendo sido respeitado o prazo legal previsto para regularização dos débitos.

Sob ID 4786976, em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por não trazerem robustez suficiente as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Na origem a ora Recorrida impetrou Mandado de Segurança tendo por por fundamento, basicamente, a ilegalidade da atuação do Fisco que no dia 13/03/2023, emitiu o Ofício n. 074/SEFAZ-ES informando a exclusão DEFINITIVA da empresa do Simples Nacional, com efeitos retroativos a data de 01/01/2023, diante da improcedência da impugnação ao Termo de Exclusão n. 1965/2022.

Sustentou a ilegalidade do ato coator por ter realizado o parcelamento da dívida na data de 15/03/2023, dentro, portanto, do prazo de 30 dias previsto no §1º, do artigo 84 da Resolução n. 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional.

Assim dispõe a referida Resolução n. 140/2018:

Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:

(...)

§ 3º Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto

aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84.

Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:

(...)

VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, se a empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

§ 1º Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 31, § 2º)

Se extrai do texto legal que é conferido o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da regularização do débito, contados da ciência da exclusão de ofício.

Vê-se que, no caso, o contribuinte, diante do Termo de Exclusão n. 1965/2022 apresentou impugnação administrativa que só veio a ser decidida em 2023 com rejeição do pedido, ocasião em que o Fisco aplicou a exclusão definitiva por considerar que a ciência do termo de exclusão ocorrera em 05/10/2022, operando-se efeitos a partir do exercício financeiro subsequente, em 01/01/2023.

Assim, concluo que a apresentação da impugnação, só julgada em 2023, postergou o prazo de trinta dias para regularização, que se iniciou apenas com o Ofício n. 074/SEFAZ-ES, tendo o contribuinte procedido com o parcelamento do débito no referido prazo.

Destaca-se que a decisão não ofende o entendimento do REsp 1124507/MG, Tema nº 341 do STJ, que firmou a tese “
Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9º, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/1996, seus efeitos são produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei”
, eis que a hipótese de existência de débito tributário não foi alcançado pela referida decisão.

Em caso similar, “mutatis mutandis” assim restou decidido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO ATÉ A DECISÃO FINAL. REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA VIA PARCELAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A EXCLUSÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. É pacífico no âmbito desta Corte que a exigência de regularidade fiscal para ingresso e permanência no Simples Nacional, constante do artigo 17, V, da LC nº 123/2006 é constitucional e não fere, em abstrato, o princípio da proporcionalidade. 2. Contudo, as especificidades da questão fática envolvida na lide demandam que se analise, com temperos, a aplicabilidade da regra, sob pena de ofensa à proporcionalidade no caso particular. 3. A Administração Tributária tem como diretriz não só a legalidade como também a proporcionalidade, princípios não antagônicos, mas compatíveis, cuja harmonização compete ao juiz, ao aplicar a lei no caso concreto (por suas peculiaridades), sem violar a isonomia ou a legalidade. 4. Mantida a sentença que concedeu ordem para determinar o reingresso da impetrante no Simples Nacional, uma vez que não mais subsistiam os motivos para a exclusão, uma vez que, no curso do processo administrativo, houvera a regularização da dívida, mediante adesão a parcelamento, e a impugnação, tempestivamente interposta, tivera o efeito de impedir a definitividade da exclusão até a decisão final.(TRF-4 - APL: 50140210420164047107 RS 5014021-04.2016.4.04.7107, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 12/09/2017, SEGUNDA TURMA)

Portanto, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada e se ampara no entendimento jurisprudencial assente.

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.